Tribunal: TJBA
Processo: 0160738-03.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0160738-03.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COSTA MENDES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME

Advogado(s)
:
DENIS COSTA SAMPAIO SOBRINHO

APELADO: UBIRATA HERBERT ANDRADE DE SOUZA e outros (4)

Advogado(s)
:
RONNE CLEBERSON DE LIMA GOMES

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR FALECIMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Costa Mendes Construções e Incorporações LTDA ME contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual c/c restituição de quantias pagas e indenização por danos morais, proposta pelo Espólio de Agnaldo Xavier de Souza. O contrato de promessa de compra e venda do lote n.º 10 da Quadra 08, no Loteamento "Vilas do Joanes", foi firmado em 1994. O promitente comprador faleceu em 2005 após quitar aproximadamente 70% do valor do contrato. As Rés, após recusarem solução extrajudicial, revenderam o imóvel. A sentença declarou rescindido o contrato, condenou as Rés à restituição integral dos valores pagos, sem retenções, e ao pagamento de danos morais de R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão

Discute-se a legitimidade ativa dos herdeiros, a competência do juízo consumerista, a ocorrência de prescrição intercorrente, a validade da inclusão dos sócios no polo passivo sem instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a possibilidade de retenção contratual e de cobrança de taxa de ocupação, bem como a legalidade da condenação por danos morais à luz do princípio da congruência.

III. Razões de decidir

O Espólio possui legitimidade ativa para postular em juízo; herdeiros foram devidamente habilitados.

A cláusula de eleição de foro não prevalece em relação de consumo; foro do domicílio do consumidor é competente.

Não configurada prescrição intercorrente, pois a demora decorreu de entraves burocráticos e não da inércia da parte autora, conforme Súmula 106/STJ.

A inclusão dos sócios no polo passivo visou garantir a efetividade processual, sem configurar desconsideração da personalidade jurídica.

A rescisão contratual se deu por motivo de força maior (falecimento do contratante), afastando a incidência de cláusulas de retenção.

Não comprovada a posse efetiva ou exploração econômica do imóvel, inviabilizando a fixação de taxa de ocupação.

Ausência de pedido expresso de indenização por danos morais na petição inicial caracteriza julgamento
extra petita
, vedado pelos arts. 141 e 492 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de danos morais, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

"1. A rescisão de contrato de promessa de compra e venda por falecimento do promitente comprador afasta cláusulas de retenção e enseja restituição integral dos valores pagos.

Não cabe fixação de taxa de ocupação se não demonstrada a posse efetiva do imóvel.

A condenação por danos morais exige pedido expresso, sob pena de configurar julgamento
extra petita
."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 393, 421, 422, 927; CPC/2015, arts. 75, VII; 141, 492, 133 e seguintes; CDC, art. 101, I

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 106/STJ; Tema 1002/STJ; TJSP, Apelação Cível n.º 1033483-58.2020.8.26.0100; STJ, REsp 1.300.418/SP

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.